Tribunal: TJES
Processo: 5040876-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040876-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA EIRA LA GAMBA MALINI
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040876-98.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ADRIANA EIRA LA GAMBA MALINI

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO VOO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
AUSÊNCIA COMPLETA DE PROVA DE DISPÊNDIO DE VALORES EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO.
SENTENÇA MANTIDA
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ADRIANA EIRA LA GAMBA MALINI, em face da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID. 13539150), que assim dispôs: “Ante o exposto, conheço da ilegitimidade ativa de ADRIANA EIRA LA GAMBA MALINI e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.“

Em suas razões (ID. 13539152), alega que é parte legítima, pois foi quem realizou o pagamento das passagens, para viagem de sua mãe, aduzindo que a recorrida cometeu falha na prestação dos serviços, pois cancelou o voo pelo qual sua genitora viajaria, e consequentemente gerando o dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida, conforme ID. 13539160.

É o relato do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que aparentemente hipossuficiente.

Deixo de analisar os documentos apresentados com o recurso inominado, eis que já existentes na época do ajuizamento da demanda, e que deveriam ter sido juntados, no mínimo, até o término da instrução processual, não sendo admissível a sua produção em sede recursal, eis que vedada a inovação nesta fase.

Mesmo no processo pelo rito comum (art. 435 do CPC), não se admite a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos, uma vez que a parte teve oportunidade de juntar aos autos até a audiência de instrução e julgamento, consoante artigos 28 e 29 da lei 9099/95.

Nesse diapasão, considerando os elementos cognoscíveis pelo magistrado de primeiro grau, entendo que a sentença recorrida não merece reparo.

A parte recorrente sustenta sua legitimidade ativa, pois afirma que efetuou o pagamento do bilhete de passagem para sua genitora, no entanto, os documentos carreados aos autos até o término da instrução não demonstram tal fato, explico:

O comprovante de pagamento da bagagem, no valor de R$ 185,00 (ID 13539026), informa o pagamento com cartão de crédito à vista, mas não indica nomes. Seria facilmente demonstrado a titularidade do cartão, com a simples apresentação da fatura, o que não foi feito até o término da fase instrutória.

O nome constante nos bilhetes de passagem (IDs 13539021 e 13539022) claramente indicam VILMA LA GAMBA como passageira, pessoa inclusive que consta no recibo nº 3541 no valor de R$ 4.789,40 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), que retrata a aquisição das novas passagens reclamadas, prova esta que seria considerada a demonstrar os eventuais danos materiais.

Percebo que posteriormente tal documento foi alterado, conforme ID 13539033, para fazer constar o nome da parte autora, o que causa dúvida a este julgador quanto a própria idoneidade da referida prova.

Em resumo, não há comprovação nos autos de qualquer relação jurídica entre a recorrente e a Cia Aérea recorrida, de modo a subsidiar o pedido de danos materiais e danos morais, devido a falha na prestação dos serviços em razão do cancelamento de voo narrado na inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)